Tribunal: TJSP
Processo: 1021736-97.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
R ESTADUAL N° 1.256/15 - Benefício genérico constituindo mero acréscimo aos vencimentos sem caráter de retribuição por trabalho determinado ou realizado em condições especiais – Extensão aos aposentados de benefícios e vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade – IRDR (processo n° 0034345-02.2017.82.26.0000) no TJSP.

DÉBITOS EM ATRASO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – Deverão ser aplicados os índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e o decidido sobre o Tema no 810 - STF e Tema no 905 - STJ.

PROCESSUAL CIVIL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Art. 85, incisos I e IV do § 2o, 3 §§ 3o e 11 do CPC/2015 – Fixação postergada para a fase da execução, inclusive dos honorários recursais, por ausência de parâmetros.
PROCESSUAL CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – Desnecessidade de menção aos dispositivos legais referidos pela parte em suas razões de recurso.

DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA OFICIAL E NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO.
(TJSP; Apelação Cível 1021736-97.2020.8.26.0053; Relator (a): Afonso Faro Jr.; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações de Atividade

Relator(a):

Afonso Faro Jr.

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/12/2020

Data de publicação:

09/12/2020

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA ILÍQUIDA PROFERIDA CONTRA FAZENDA ESTADUAL – REEXAME NECESSÁRIO – Obrigatoriedade – Leitura do artigo 496, inciso I e § 2o, do CPC, à luz do entendimento assentado na Súmula no 490 do STJ.

APELAÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA INATIVA – GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 1.256/15 - Benefício genérico constituindo mero

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA ILÍQUIDA PROFERIDA CONTRA FAZENDA ESTADUAL – REEXAME NECESSÁRIO – Obrigatoriedade – Leitura do artigo 496, inciso I e § 2o, do CPC, à luz do entendimento assentado na Súmula no 490 do STJ.

APELAÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA INATIVA – GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 1.256/15 - Benefício genérico constituindo mero acréscimo aos vencimentos sem caráter de retribuição por trabalho determinado ou realizado em condições especiais – Extensão aos aposentados de benefícios e vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade – IRDR (processo n° 0034345-02.2017.82.26.0000) no TJSP.

DÉBITOS EM ATRASO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – Deverão ser aplicados os índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e o decidido sobre o Tema no 810 - STF e Tema no 905 - STJ.

PROCESSUAL CIVIL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Art. 85, incisos I e IV do § 2o, 3 §§ 3o e 11 do CPC/2015 – Fixação postergada para a fase da execução, inclusive dos honorários recursais, por ausência de parâmetros.
PROCESSUAL CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – Desnecessidade de menção aos dispositivos legais referidos pela parte em suas razões de recurso.

DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA OFICIAL E NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1021736-
97.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelada NOEMIA GONÇALVES BERGAMIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento à remessa oficial e negaram provimento ao apelo. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) E JARBAS GOMES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021736-97.2020.8.26.0053 -Voto no 11.932 - LA
2
Apelação no 1021736-97.2020.8.26.0053
Apelante: São Paulo Previdência - SPPREV
Apelado: Noemia Gonçalves Bergamin
Comarca: São Paulo 9a Vara de Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Simone Gomes Rodrigues Casoretti
Voto no 11.932
PROCESSUAL
CIVIL

SENTENÇA
ILÍQUIDA
PROFERIDA
CONTRA
FAZENDA
ESTADUAL

REEXAME NECESSÁRIO Obrigatoriedade Leitura do
artigo 496, inciso I e § 2o, do CPC, à luz do entendimento
assentado na Súmula no 490 do STJ.
APELAÇÃO
SERVIDORA PÚBLICA INATIVA

GRATIFICAÇÃO
DE
GESTÃO
EDUCACIONAL,
INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL
N° 1.256/15 - Benefício genérico constituindo mero
acréscimo aos vencimentos sem caráter de retribuição por
trabalho determinado ou realizado em condições especiais
Extensão aos aposentados de benefícios e vantagens
posteriormente concedidos aos servidores em atividade

IRDR (processo n° 0034345-02.2017.82.26.0000) no TJSP.
DÉBITOS EM ATRASO
JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA Deverão ser aplicados os índices definidos
pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até a modulação dos
efeitos nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas
pelo Supremo Tribunal Federal, e o decidido sobre o Tema
no 810 - STF e Tema no 905 - STJ.
PROCESSUAL
CIVIL

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS Art. 85, incisos I e IV do § 2o, 3 §§ 3o e
11 do CPC/2015
Fixação postergada para a fase da
execução, inclusive dos honorários recursais, por ausência
de parâmetros.
PROCESSUAL CIVIL
PREQUESTIONAMENTO

Desnecessidade de menção aos dispositivos legais referidos
pela parte em suas razões de recurso.
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA OFICIAL
E NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021736-97.2020.8.26.0053 -Voto no 11.932 - LA
3
Vistos.
A sentença de fls. 65/71, cujo relatório é adotado,
julgou procedente o pedido formulado por NOEMIA GONÇALVES
BERGAMIN na ação pelo procedimento ordinário ajuizada em face da
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, para condená-la a pagar a
gratificação de gestão educacional (GGE), desde a entrada em vigor da
lei que a instituiu, com reflexos no cálculo dos quinquênios, sexta-parte
e décimo-terceiro salário, fazendo-se o devido apostilamento, com
juros e correção monetária na forma descrita e respeitada a prescrição
quinquenal. Por fim, determinou que a ré arcasse com as custas e
despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor da condenação.
Ausente a remessa necessária.
Inconformada, apela a São Paulo Previdência - SPPREV
às fls. 75/90, buscando a reforma da r. sentença. Afirma que o benefício
em questão não se estende aos servidores inativos e que este não pode
incidir na base de cálculo dos adicionais temporais. Por fim, requer o
prequestionamento da matéria.
Contrarrazões da autora às fls. 97/103, no sentido do
desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.
Em primeiro lugar, considera-se interposto o recurso de
ofício, pois, ainda que em tese o valor das parcelas atrasadas do
benefício não atinja o mínimo legal para o reexame necessário, trata-se
na espécie de sentença ilíquida, a ensejar o recurso oficial, conforme
entendimento da Súmula 490 do E. STJ “A dispensa do reexame
necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido
for inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas” e
da Súmula 423 do C. STF “Não transita em julgado a sentença por haver
omitido o recurso 'ex officio', que se considera interposto “ex lege' ”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021736-97.2020.8.26.0053 -Voto no 11.932 - LA
4
Passa-se ao exame do mérito.
A sentença julgou procedente a ação e merece
pequeno reparo.
Pretende a autora a incorporação da gratificação de
gestão educacional (GGE) à sua aposentadoria, instituída pela Lei
Complementar Estadual n° 1.256/15 e conferida a todos os servidores
em atividade e integrantes das classes de suporte pedagógico do
quadro do magistério, mas não estendida aos aposentados.
Assim prevê a Lei Complementar acima citada sobre a
vantagem instituída:
“Art. 8o - Fica instituída a Gratificação de Gestão Educacional -
GGE aos integrantes das classes de suporte pedagógico do
Quadro do Magistério, em efetivo exercício na Secretaria
da Educação.
§ 1o - A gratificação de que trata o “caput” deste artigo será
concedida por ato do Secretário da Educação, bem como a sua
cessação.
§
2o -
Fica
vedada
a
concessão
da
Gratificação
de
Gestão Educacional - GGE aos servidores afastados para o
exercício de funções estritamente administrativas.
Art. 9o - A Gratificação de Gestão Educacional - GGE
será calculada mediante a aplicação de percentuais sobre a Faixa
1, Nível I, da Estrutura I, da Escala de Vencimentos - Classes
de Suporte Pedagógico - EV-CSP, de que trata o artigo 32 da
Lei Complementar no 836, de 30 de dezembro de 1997, e
alterações posteriores, nos termos da Lei Complementar no
1.204, de 1o de julho de 2013, na seguinte conformidade:
I - 35% (trinta e cinco por cento) para Diretor de Escola
e Supervisor de Ensino;
II - 40% (quarenta por cento) para Dirigente Regional de Ensino.
§
1o -
Sobre
o
valor
da
Gratificação
de
Gestão
Educacional incidirão os adicionais por tempo de serviço e a sexta-
parte dos vencimentos, quando for o caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021736-97.2020.8.26.0053 -Voto no 11.932 - LA
5
§ 2o - O valor da gratificação de que trata o artigo 8o desta lei
complementar será computado para o cálculo do décimo terceiro
salário, na conformidade do disposto no § 1o do artigo 1o da Lei
Complementar no 644, de 26 de dezembro de 1989, das férias e
do acréscimo de 1/3 (um terço) de férias.
§ 3o - Sobre o valor da gratificação de que trata este
artigo incidirão os descontos previdenciários e de assistência
médica.
Art. 10 - O servidor não perderá o direito à percepção da
Gratificação de Gestão Educacional - GGE quando se afastar em
virtude de férias, licença-prêmio, gala, nojo, júri, licença
para tratamento de saúde, faltas abonadas, licença-gestante,
licençaadoção, licença-paternidade, serviços obrigatórios por lei
e outros afastamentos que a legislação considere como de
efetivo exercício para todos os fins e efeitos legais.”
Observa-se que a vantagem foi concedida de forma
geral a todos os servidores que ocupam estes cargos, tratando-se, em
verdade, de aumento disfarçado, com nítida natureza de vencimentos.
Tal entendimento está em consonância ao resultado do incidente de
resolução
de
demandas
repetitivas

IRDR
(processo
n°
0034345-02.2017.8.26.0000), foi instaurado pelo E. TJSP, nos termos do
art. 976 e seguintes do CPC, para decidir de modo permanente sobre a
gratificação de gestão educacional (GGE).
Mencionado IRDR foi julgado em 13.04.2018, fixando-
se a seguinte tese jurídica:
"A Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei
Complementar Estadual n. 1.256/2015, por sua natureza
remuneratória, geral e impessoal, para todos integrantes das
classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da
Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida aos
servidores inativos, que tiverem direito à paridade."
No caso, os documentos apresentados dão conta de
que a autora ocupava o cargo de Supervisora de Ensino (fls. 26) e se
encontra aposentada com vencimentos integrais desde o ano de 1985,
conforme consta na cópia do Diário Oficial do Estado de fls. 27.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021736-97.2020.8.26.0053 -Voto no 11.932 - LA
6
Considerando, ainda, que a apelada se aposentou em
data anterior à edição do art. 3o da EC no 47/05, faz jus à paridade
salarial, de forma que o cálculo da GGE deverá ser feito nos moldes da
tese exarada no IRDR. Portanto, estando aposentando se antes da
vigência da Lei Complementar 1.256/2015, a gratificação deve ser paga
de forma integral, nos termos do art. 9o da mesma lei.
No mesmo sentido, em casos parelhos, já decidiu esta
C. 11a Câmara de Direito Público:
“Apelação e Reexame Necessário
Servidor Público inativo

Gratificação de Gestão Educacional (GGE)
LC 1.256/2015

Referida gratificação é concedida de forma indistinta e sem a
exigência do preenchimento de qualquer requisito, de modo que
deve ser estendida aos servidores inativos
Instauração do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
IRDR
(processo no. 0034345-02.2017.8.26.0000) no TJSP, nos termos
do artigo 976 e seguintes do CPC (vigente), para decidir
definitivamente sobre a Gratificação de Gestão Educacional
(GGE) - O referido IRDR foi julgado em 13/04/2018, fixando a
seguinte tese jurídica: 'A Gratificação de Gestão Educacional
(GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual n. 1.256/2015,
por sua natureza remuneratória, geral e impessoal, para todos
integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do
Magistério da Secretaria Estadual da Educação, deve ser
estendida aos servidores inativos, que tiverem direito à paridade'
Sentença de procedência mantida
Recursos oficial e
voluntário improvidos. (Apelação no 1002475-88.2019.8.26.0019,
Rel. Des. MARCELO L. THEODÓDIO j. 24.09.19).
“PROVENTOS.
REVISÃO.
GRATIFICAÇÃO
DE
GESTÃO
EDUCACIONAL (GGE). A Gratificação de Gestão Educacional,
instituiu-se com a Lei complementar local n. 1.256, de 6 de
janeiro de 2015, benefício pecuniário dirigido a todos 'integrantes
das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério, em
efetivo exercício na Secretaria da Educação.' (caput do art. 8o),
sem exigência de nenhuma contrapartida laboral, bastando o só
requisito de estarem os servidores em efetivo exercício. A Turma
Especial de Direito Público deste Tribunal de Justiça, sob a
relatoria do eminente Des. VICENTE DE ABREU AMADEI, julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021736-97.2020.8.26.0053 -Voto no 11.932 - LA
7
em 13 de abril de 2018, o Incidente de Resolução de Demanda
Repetitiva n. 0034345-02.2017, cuja ementa é a seguinte:
'INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR)
em APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO Servidores públicos
estaduais Integrantes das classes de suporte pedagógico do
Magistério (diretores de escola, supervisores ou dirigentes de
ensino)
Gratificação
de
Gestão
Educacional
(GGE)
Lei
Complementar Estadual no 1.256/2015 Feição geral e impessoal
da gratificação, descolada de elo a condições pessoais do
servidor ou a condições singulares do serviço, vinculada apenas
às referidas classes Qualificação como aumento disfarçado de
vencimentos, extensível aos inativos correlatos e com direito à
paridade (cf. art. 40, § 8o, da CF/88 c.c. os arts. 6o e 7o da EC no
41/03, e 3o, parágrafo único, da EC no47/05) - Fixação da tese
jurídica: 'a Gratificação de Gestão Educacional AC 1005030-
91.2018.8.26.0220 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 3 (GGE),
instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015, por
sua natureza remuneratória, geral e impessoal, para todos
integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do
Magistério da Secretaria Estadual da Educação, deve ser
estendida aos servidores inativos, que tiverem direito à
paridade'- Apelo, pois, que, ante aos fatos comprovados e à tese
jurídica fixada, não comporta provimento, justificando-se manter
a sentença de procedência da demanda, com observação
referente aos acréscimos (correção monetária e juros de mora),
para plena sintonia ao julgado pelo E. STF no tema 810, bem
como majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC) - TESE
JURÍDICA FIXADA e DESPROVIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO
E DO REEXAME NECESSÁRIO, com observação'. Não provimento
da remessa necessária e da apelação. (Apelação no 1005030-
91.2018.8.26.0220, Rel. Des. RICARDO DIP, j. 28.11.19).
No que concerne à correção monetária e aos juros de
mora das parcelas em atraso, correta a sentença.
Deverão
ser
aplicados,
para
juros,
a
taxa
correspondente as dos depósitos em caderneta de poupança após o
advento da Lei n° 11.960, de 30.06.09, conforme a modulação dos
efeitos nas ADIs no 4.357 e 4.425, julgadas pelo Supremo Tribunal
Federal, e o assentado na decisão sobre o Tema no 810.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021736-97.2020.8.26.0053 -Voto no 11.932 - LA
8
Já quanto ao índice de correção monetária, há de ser
observado o julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810
STF, que afastou a aplicação da Lei no 11.960/09. Em sessão realizada
no dia 03.10.19, o Plenário do C. Supremo Tribunal Federal concluiu o
julgamento dos recursos sobre a correção monetária nas condenações
contra a Fazenda Pública. Por maioria, rejeitou os embargos de
declaração opostos contra o v. acórdão proferido no RE no 870.947/SE,
Tema 810 de repercussão geral, determinando que o IPCA-E, para a
atualização de débitos judiciais das Fazendas Públicas, aplica-se de
junho de 2009 em diante. Por óbvio, tal decisão há de ser aplicada ao
caso destes autos.
Ao final, no que tange aos honorários advocatícios, dá-
se provimento ao reexame necessário, eis que deverão ser fixados com
base nos termos do art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, do CPC/15,
assim que apurado, na fase de execução, o valor devido, ocasião em
que deverão ser majorados em razão do trabalho adicional na fase
recursal.
Oportuno anotar que o prequestionamento não é
numérico, mas sim temático; não é crível exigir do julgador expressa
menção a todos os artigos de lei a embasar o r. decisum, anotando-se
inexistir negativa de vigência a normas e súmulas.
A propósito, é da doutrina o seguinte magistério: "Não
precisa o Juiz reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes.
Claro que se o juiz acolher um argumento bastante para sua conclusão,
não precisará dizer que os outros, que objetivam o mesmo fim, são
procedentes ou não" (Mário Guimarães, "O Juiz e a Função
Jurisdicional", pág. 350, ed. 1958).
Além disso, a jurisprudência dominante é no sentido de
que as decisões judiciais não estão obrigadas a resolver todas as
questões suscitadas pelas partes. Mas apenas aquelas que as embasem
de
modo
suficiente
(RJTJESP
115/207;
111/414;
104/340).
"Desnecessidade de o Juiz responder a todas as alegações da ré,
bastando que exponha os fundamentos jurídicos em que se baseou"
(RJTJESP 119/400).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021736-97.2020.8.26.0053 -Voto no 11.932 - LA
9
Ante o exposto, dá-se parcial provimento à remessa
necessária e nega-se provimento ao apelo.
Eventuais recursos que sejam interpostos deste julgado
estarão sujeitos ao julgamento virtual. No caso de discordância, esta
deverá ser apresentada no momento da interposição de referidos
recursos.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)